Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718963-61.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA APELADO: RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. (réu) e recurso adesivo interposto por Rafael de Oliveira Silva (autor) contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação declaratória c/c indenização por dano moral proposta pelo segundo recorrente em desfavor do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente ao contrato no 13110096, no período de dezembro de 2018 a abril de 2019. 2. Autor e réu foram condenados a pagar, respectivamente, 86,63% e 13,37% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, o autor foi condenado a pagar 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu, R$ 61.911,40; já o réu foi condenado a pagar 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, R$ 9.557,00 (ID no 18371624). 3. O autor não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso adesivo. 4. Intime-se o recorrente, Rafael de Oliveira Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO